Tribunal: STF
Processo: RE 1450303
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSTAURAÇÃO DE PAD. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO POR SUPOSTA ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGO DE PROFESSOR COM OUTRO CONSIDERADO NÃO TÉCNICO POR PROVÁVEL AUSÊNCIA DE NORMA QUE AJUDASSE NA DEFINIÇÃO DA NATUREZA DO REFERIDO CARGO. ILEGALIDADE DO ATO. EXIGÊNCIA DE ENSINO MÉDIO COMPELTO E PRINCIPALMENTE DE HABILIDADES E CONHECIMENTOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO CARGO DE EDUCADOR/ORIENTADOR SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 10 DA RESOLUÇÃO N° 9, DE 15 DE ABRIL DE 2014, DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CNAS). CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE CUMJULAÇÃO DOS CARGOS DE PROFESSOR E EDUCADOR/ORIENTADOR SOCIAL (DE CARÁTER TÉCNICO). APLICAÇÃO DO ART. 37, INC. XVI, ALÍNEA “B”, DA CF/1988. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação do artigo 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Alega-se, em síntese, a impossibilidade de cumulação dos cargos de professor e de orientador social, vez que tal hipótese não se enquadra nas disposições contidas no art. 37, inciso XVI, alínea “b”, da Constituição Federal. 



    Decido.



    O Tribunal a Quo concluiu pela possibilidade de cumulação dos cargos de educador/orientador social e professor, em razão do caráter eminentemente técnico do cargo de educador/orientador social, amparado na seguinte fundamentação:



    “Em relação à presente demanda, faço as seguintes e pertinentes constatações:



    - que a servidora apelante/requerente foi investida em 2 (dois) cargos públicos, sendo um de professora na Secretaria de Estado de Educação e Esporte, no período matutino (pp. 27, 30, 34 e 52); e outro de educadora/orientadora social na Secretaria Municipal de Assistência Social, no período vespertino (pp. 35 e 53), cumprindo regulamente as obrigações inerentes às suas funções, não havendo nada que desabone sua reputação ou conduta pública, conforme declarações dos referidos órgãos públicos nesse sentido, às pp. 52 e 53;



    - que, em desfavor da servidora apelante/requerente foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n° 0004622-2/2019, por suposta acumulação ilegal de cargos públicos que não se enquadra na exceção da alínea “b” do inc. XVI do art. 37 da Cf/1988, conforme termo de indiciação de p. 62;



    - que há compatibilidade de horário para o exercício dos 2 (dois) cargos em questão, conforme reconhecido pela própria Comissão Processante do PAD em epígrafe89, à p. 58;



    - que, por outro lado, a Comissão Processante do PAD afirmou que os cargos de professor e educador/orientador social não são acumuláveis, por suposta ausência de norma específica que deixe claro que o cargo de educador/orientador social seja considerado um cargo técnico ou científico (p. 62), o que resultou na sanção disciplinar de demissão do cargo de professor em desfavor da servidora apelante/requerente (pp. 63 e 89/90);



    - que a Resolução n° 9, de 15 de abril de 2014, do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) ratifica e reconhece as ocupações e as áreas de ocupações profissionais de ensino médio e fundamental do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos de SUAS (NOBRH/SUAS);



    (...)



    - que, segundo o art. 10 da Resolução CNAS n° 9/2014, o cargo de educador/orientador social exige habilitações técnica e profissional específica para o desenvolvimento de competências requeridas pelo SUAS, senão vejamos:



    ”[...]



    Art. 10. Os profissionais de ensino médio e fundamental, inseridos no SUAS, reconhecidos na forma desta Resolução, deverão ser capacitados em consonância aos princípios e diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social - PNEP-SUAS/2013, visando, respectivamente, sua formação técnica e profissional e qualificação profissional, tendo em vista o desenvolvimento de competências requeridas pelos SUAS.



    [...]” (destaquei)



    - que em casos análogos aos da presente demanda, o posicionamento da jurisprudência tem sido no sentido da legalidade da cumulação dos cargos de educador/orientador social e professor;



    (...)



    - que, em decorrência dos fatos mencionados nos parágrafos acima, resta clarividente que o cargo de educador/orientador social é de caráter eminentemente técnico, de modo que a sua acumulação com o cargo de professor é plenamente possível e legal, devendo, portanto, ser revogada a decisão administrativa que ensejou a sanção disciplinar de demissão em desfavor da servidora apelante/requerente.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do dispostos nas Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.388.251/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 09/09/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE VEREADOR COM EMPREGO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE nº 1.135.178/PB AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/03/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DA FUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais. Incidência da Súmula 280/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.126.461/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 06/02/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE FUNÇÃO E GRATIFICAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTE. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a remuneração dos agravados sofreu redução exigiria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE nº 679.261/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/04/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente